Tribunal: TJDFT
Processo: 0700473-02.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0700473-02.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAIRLA NEVES COSTA AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MAIRLA NEVES COSTA (autora), contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, nos autos da ação de conhecimento proposta em face de BRADESCO SAÚDE S/A, processo n. 0703248-61.2024.8.07.0020, na qual Sua Excelência indeferiu o pedido de tutela de urgência, o que o fez nos seguintes termos (ID 187161914 dos autos de origem): “Primeiramente, DEFIRO os benefícios da gratuidade judiciária à parte autora. Anote-se. Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória antecipada de urgência, com vistas à reativação do plano de saúde para dar continuidade ao tratamento em regime de internação hospitalar. A parte autora alega ter contratado o plano de saúde em junho de 2023, quando pagou pela adesão, mas o primeiro pagamento pelos serviços contratados teria sido realizado em dezembro de 2023. Afirma ter sido internada em clínica para tratamento psiquiátrico no dia 07/01/2024, ocasião em que houve recusa da cobertura, tendo sido informado que o prazo de carência deveria ser observado até o mês de fevereiro de 2024. Diante disso, alega que os custos da internação foram assumidos pela irmã da parte autora. No entanto, ao final do mês de janeiro, ao tentar realizar o pagamento da mensalidade, descobriu que o plano havia sido cancelado, sem aviso prévio. Ressalta que os familiares não têm condições de continuar arcando com os custos da internação. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesta primeira análise dos autos, observo que não foi trazido o contrato firmado entre as partes, mas sim um formulário de proposta em branco, contendo ao final a data de janeiro de 2017, a qual diverge das datas referidas na petição inicial (id. 186965613). O comprovante de pagamento pela adesão na data de 27/06/2023 (id. 186965609), assim como o comprovante de pagamento do título vencido em 20/01/2024 (id. 186965610) traz o nome de terceira pessoa. Por fim, pelo que consta da busca pelo CPF da autora, não há plano ativo em seu nome no sistema da parte ré (id. 186965619). Os boletos anexados no id. 186965623 foram emitidos em nome da corretora de seguro, figurando esta como cedente dos títulos. Os boletos não estão acompanhados dos comprovantes de pagamento. Nesse caso, os elementos colhidos levantam dúvida razoável sobre a regularidade da contratação feita pela autora, bem como sobre o adimplemento das obrigações contratuais. Ante o exposto, sem prejuízo da análise detida e meritória que será levada a efeito após a instauração do contraditório e o encerramento da instrução, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Deixo de designar a audiência de conciliação prevista pelo artigo 334, caput, do CPC/15, uma vez que a experiência deste juízo demonstra que a probabilidade de acordo entre as partes, em casos como o presente, é extremamente baixa, não se revelando condizente com a garantia da razoável duração do processo a designação de ato desprovido de qualquer utilidade prática. Cite-se o requerido a apresentar contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231, I, do CPC. Advirto que eventuais documentos devem ser anexados aos autos no formato PDF. Frustrada a diligência de citação da parte ré, fica, desde já, autorizada a busca junto aos sistemas informatizados dos quais o juízo tem acesso outro(s) endereço(s) da parte requerida(s), aditando o mandado de citação com todos os endereços porventura encontrados nos referidos sistemas, caso a parte autora requeira. Frustrada a diligência novamente, certifique-se, ficando desde já deferida a citação por edital (com prazo de vinte dias), condicionada a pedido do autor neste sentido, no prazo de cinco dias, a contar da certidão de frustração da última diligência de citação. Não vindo pedido de citação por edital da parte autora no prazo acima estipulado, conclusos para extinção. Publique-se. Intime-se.” Inconformada, a autora recorre. Narra que, na origem, “se trata de Ação de Obrigação de Fazer c/c Tutela de Urgência e Danos Morais, proveniente de contrato prestação de serviço (Plano de Saúde), na qual a réu oportunizou um plano de saúde, onde deveria pagar a adesão, o que vincularia a agravante ao seu sistema de segurados, podendo usar alguns serviços até passar o período de carência, momento, em que poderia usar o plano de maneira plena.” Alega que a agravada, depois de transcorrido o prazo de carência, teria desvinculado a agravante de seu cadastro de segurados. Assevera que a recorrente “a Requerente está internada em cliníca(sic) de reabilitação para tratar depressão, tentative(sic) de autoextermínio(sic? e uso de tóxicos e depende do plano para cobrir as despesas médicas e continuar, já que, a sua família não possui condições financeiras de arcar com os custos da clínica de maneira privada.” Liminarmente requer seja concedida a antecipação de tutela recursal, para determinar a agravada que reative o plano de saúde em favor da agravante. Dispensado o recolhimento de preparo, porquanto a parte recorrente é beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Neste momento incipiente, a análise se restringe ao pedido liminar. De acordo com o art. 1.019, I, do CPC, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para fins de concessão da antecipação de tutela recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do CPC, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Fazendo um juízo de cognição sumária, próprio do exame das liminares, observa-se que, a despeito da alegada doença psíquica e a necessidade de internação em clinica de recuperação, a recorrente, infelizmente, não apresentou elementos robustos o bastante a ensejar, primo ictu oculi, a probabilidade do direito vindicado. Explico. Nota-se que sequer consta dos autos o contrato de prestação de serviço, pois o documento acostado, como ressaltado na origem, é um formulário/contrato em branco, cuja data remonta o ano de 2017, ao passo que a própria parte alega que a adesão teria ocorrido em junho de 2023 (vide ID 186965613). Ademais, a considerar a informação da própria recorrente de que teria realizado a contratação em junho de 2023, não consta dos autos os respectivos comprovantes de pagamento das mensalidades dos meses que se seguiram. Logo, em tese, não se tem elementos seguros quanto a regularidade da contratação, nem tampouco do cumprimento da obrigação pela autora/agravante, de modo que não se pode, por outro lado, exigir, em sede de liminar a ampla cobertura do plano de saúde. Não se pode olvidar que, nos termos do art. 476 do CC, “nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro”. Nesta ordem de ideias, constata-se que, nesta prelibação sumária, revela-se necessária de amadurecer a instrução processual, no momento e na instância apropriada, que não é esta destinada de estreita cognição em agravo de instrumento. Ausentes os requisitos autorizadores da liminar pleiteada, de rigor o indeferimento. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 18 de março de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator